Tribunal: TJMT
Processo: 0045946-69.2012.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045946-69.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GAFISA S/A. - CNPJ: 01.545.826/0001-07 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ERINA SGUAREZI RUTZ - CPF: 088.594.779-72 (AGRAVANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM 5 DIAS – INOBSERVÂNCIA – PARCELAMENTO – PEDIDO DEFERIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO NÃO REALIZADO NO PRAZO ESTABELECIDO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO EM VIRTUDE DA DESERÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deferido o pedido de parcelamento das custas e não quitada a primeira prestação no prazo estabelecido, impõe-se o não conhecimento da Apelação em virtude da deserção.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum argumento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (artigo 134-A, § 2º, do RITJ/MT) autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que não conheceu da Apelação interposta pela agravante em virtude da deserção.

Esta argumenta que o excesso do valor objeto da Execução inviabiliza o pagamento das custas processuais, mesmo de forma parcelada.

Aduz que tinha de ser intimada para o recolhimento, sob pena do preparo em dobro.

Alega que deve ser observado o princípio da preponderância, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, entre outros.

Afirma que a hipossuficiência financeira já foi comprovada nos autos.

Em contraminuta, a agravada aponta litigância de má-fé e pede a aplicação da multa; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 175766199).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante argumenta que o valor excessivo da Execução inviabiliza o pagamento das custas processuais, mesmo de forma parcelada.

Aduz que tinha de ser intimada para o recolhimento, sob pena do preparo em dobro.

Alega que deve ser observado o princípio da preponderância, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, entre outros.

Afirma que a hipossuficiência financeira já foi comprovada nos autos.

Ocorre que, apesar de intimada a demonstrar a necessidade de obter a justiça gratuita, não se manifestou (ID. 153214197 e ID. 162308691).

Diante disso, foi determinado que realizasse o preparo em cinco dias, momento em que requereu o parcelamento em seis vezes, o que foi deferido.

Porém, apesar de intimada, não pagou a primeira parcela no prazo estabelecido (IDs. 163992186, 166035196 e 170151197).

Por conseguinte, o Recurso não foi conhecido em virtude da deserção (ID. 170576298).

Nas razões recursais não há nada que justifique a alteração da monocrática.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e, ante a votação unânime, aplico à agravante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no artigo 1.021, §4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023